Tribunal: STF
Processo: ARE 1351218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - DECRETO ESTADUAL Nº 63.099/17 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA - Empresa impetrante que pretende não se compelida ao recolhimento de ICMS quando da disponibilização, por meio da transferência eletrônica de dados, de softwares para seus clientes - Segurança denegada em primeira instância - Insurgência - Cabimento - Independentemente da atividade desenvolvida pela Apelante ou do tipo de produto que oferta, a criação de nova hipótese tributária submete-se ao princípio da legalidade - Inteligência do art. 150, I, da Constituição Federal e dos arts. 3º, 9º, I, e 97 do Código Tributário Nacional - Decreto Estadual nº 63.099/17 exacerba seus limites de atuação - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça Bandeirante - Sentença reformada - Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, LXIX; 146; 150, I; e 155, II, § 2°, XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ora, não se olvida a diferença entre softwares de prateleira (não customizáveis) e softwares personalizados (customizáveis), bem como é sabida a tributação devida em cada operação tema já pacificado pelos Tribunais Superiores, conforme precedente citado pelo Juízo a quo. Também, não se ignora, na hipótese em epígrafe, que a Apelante pratica ambas as atividades, consoante sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (na qual, há a indicação de que a empresa desenvolve e licencia programas de computador não customizáveis e customizáveis fl. 26). Ocorre, todavia, existir aspecto anterior a essa questão, qual seja, o meio pelo qual o Apelado expressa o ânimo de tributar a situação narrada, qual seja, o Decreto nº 63.099/17. De acordo com o referido Diploma:



    (...)



    Inobstante a redação acima transcrita, é cediço que, na esfera paulista, as hipóteses de incidência do ICMS estão elencadas na Lei nº 6.374/89; nela não constando operações de licenciamento de softwares por transferência eletrônica de dados. Destarte, à luz do princípio da legalidade tributária, depreende-se que o Decreto nº 67.099/17 extrapola seu alcance ao instituir nova hipótese de incidência do imposto em voga. Consoante estabelece a Constituição Federal:



    (...)



    Deveras, do quanto exposto, inadmissível a pretendida tributação sem o amparo da lei correlata, de sorte que o Decreto nº 63.099/17 não pode surtir os efeitos almejados pelo Apelado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente